Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-82.2023.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000808-82.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EGNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 010.124.751-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAMELA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.330.751-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DESOBEDIÊNCIA –
INCONFORMISMO DEFENSIVO
– COLIMADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO NO CONTEXTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava 3 munições em contexto com o delito de homicídio qualificado [feminicídio], fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

“O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]”
[STJ, AgRg no HC 583.007/SC].

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Egnaldo de Oliveira Silva
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1000808-82.2023.8.11.0039, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que condenou o acusado pela prática dos crimes de porte ilegal de munições de uso restrito e desobediência, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 16, da Lei 10.826/2003 e art. 330 do Código Penal, impondo à pena de 5 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado [reincidência], e o pagamento de 34 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, a defesa do acusado pugna pela absolvição por ausência de provas para condenação, os termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 197892278).

Por sua vez, o Ministério Público, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 197892282).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Egnaldo de Oliveira Silva
foi denunciado e processado pela prática dos crimes de porte ilegal de munições de uso restrito e desobediência.

Por oportuno, reproduzo os termos da inicial acusatória:

“
FATO 1 – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO:

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 21 de maio de 2023,
por volta das 19h30min, em via pública, mais precisamente na Rodovia MT-339
, o denunciado
EGNALDO DE OLIVEIRA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta portava/transportava/mantinha sob sua guarda munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a saber, 03 (três) munições de Fuzil, calibre 762, conforme consta em Termo de Apreensão (fls. 20-21 de ID. 120477924) e Laudo Pericial (ID. 121778314).

FATO 2 – DESOBEDIÊNCIA:

Ressai, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 01, o denunciado
EGNALDO DE OLIVEIRA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, desobedeceu a ordem dos agentes da Lei, eis que se recusou, de primeiro momento, a ordem de parada do GAP, empreendendo fuga com sua motocicleta.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado do caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe do GAP realizava patrulhamento pela MT-339, momento em que visualizou um indivíduo com as mesmas características do autor de um feminicídio ocorrido na cidade de Araputanga/MT1 conduzindo o veículo Honda Biz de cor vermelha, placa JZJ-7A062.

Diante da situação, os agentes da Lei deram ordem de parada ao suspeito, que empreendeu fuga, azo em que novamente verbalizou com o flagranteado, parando, então, a motocicleta em seguida.

Insta ponderar que ao ser realizado o procedimento operacional padrão verificou-se que o suspeito se tratava do mesmo autor do crime de feminicídio, ou seja, a pessoa de
EGNALDO.

Empós, ao ser realizada a busca pessoal e veicular, foi encontrada com o increpado 03 (três) munições, cal. 762, que segundo o denunciado, este teria a pegado em um sítio.

Em sede de interrogatório policial (fls. 26-29 de ID. 120477924), o denunciado alegou que a munição não lhe pertencia, afirmando que estava no sítio onde ficou escondido após o crime de feminicídio.

A
materialidade do delito e os indícios de autoria
encontram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02-03 de ID. 120477924), Boletim de Ocorrência nº 2023.140639 (fls. 04-07 de ID. 120477924), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (fls. 16-17 e 18-19 de ID. 120477924), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 20-21 de ID. 120477924), Termo de Interrogatório (fls. 26-29 de ID. 120477924), Relatório Final (ID. 120477930) e Laudo Pericial (ID. 121778314).

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
EGNALDO DE OLIVEIRA SILVA
, pela prática dos delitos previstos no
art. 16, (porte ilegal de munições de uso restrito) da Lei Nº10.826/2003 (FATO 01) e art. 330 do Código Penal (FATO 02), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal)”

Após encerrada a instrução criminal, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, e condenou o acusado pela prática dos crimes de porte ilegal de munições de uso restrito e desobediência, impondo à pena de 5 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 34 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignado, a defesa do acusado interpôs seu apelo, pugnando pela absolvição por ausência de provas para condenação. Quanto ao delito de porte de munições de uso restrito argumenta que as munições foram localizadas, após a abordagem do apelante, em um sítio abandonado que ele havia usado para se esconder após supostamente perpetrar o delito de homicídio qualificado [feminicídio] contra sua ex-companheira, e com relação ao delito de desobediência afirma que a conduta do acusado de fugir após ordem de parada seria uma conduta passiva impossível de censura.

Sem razão, contudo.

Na hipótese vertente, a materialidade está comprovada no feito, por meio do boletim de ocorrência (BO 2020.98171), e laudo pericial criminal.

Por sua vez, a autoria delitiva é inconteste, pois o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
dos crimes de porte ilegal de munições de uso restrito e desobediência. Veja-se:

“
[...]
Edclilson Moreira Velozo (Policial Militar)

Promotora:
O Sr. se recorda desta ocorrência?
Testemunha Policial:
Sim Sra.
Promotora:
Pode nos relatar...
Testemunha Policial:
Sim, nós estávamos em patrulhamento na região da Vila Cardoso e nós recebemos a informação de que havia ocorrido um feminicídio né que tinha acontecido, salvo engano na noite anterior a manhã que nós estávamos em serviço... em patrulhamento pela fronteira nós recebemos a informação de que a pessoa de Egnaldo estaria em flagrante delito, estaria próximo a região aqui de Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos e Glória D’Oeste, então nós decidimos fazer uma barreira na região da Empaer, momento em que nós ao deslocarmos, nós tínhamos a informação de que o Sr. Egnaldo estaria em uma motocicleta Honda Biz né, nós visualizamos uma pessoa com as mesmas características do Sr. Egnaldo, nós demos voz de abordagem então a pessoa que inicialmente tentou empreender fuga né, ali pela região da Empaer, mais precisamente na estrada que vai sair em Glória D’Oeste, conseguimos realizar a bordagem ao suspeito. Egnaldo, verificamos que realmente se tratava da pessoa do Sr. Egnaldo, e ao ser feito busca foi encontrado ai, salvo engano, munições de calibre restrito, se eu não me engano era 762 ou 556
Promotora:
Entendi, quando essas munições foram encontradas qual foi a reação do acusado?
Testemunha Policial:
(...) nós abordamos o Sr. Egnaldo e ele estava bastante frio, ele mencionou para nós do ocorrido né, que ele estaria em fuga ai da cidade de Araputanga, uma vez que ele teria praticado um feminicídio, nós então fizemos toda a condução do Sr. Egnaldo... (explica que o réu teria dito que cometeu o feminicídio em Araputanga por ciumes e qual arma usou)
Promotora:
Quando ele foi abordado então ele estava em rota de fuga isso?
Testemunha Policial:
Sim Sra...(diz que o réu disse que estaria fugindo por medo de atentado a sua vida devido a repercussão do crime que ele cometeu) (...)

Thiago Mendes Rocha Camargo (Policial Militar)

Promotora:
O Sr. se recorda das diligências feitas nesse caso?
Testemunha Policial:
Sim Sra. (diz que tomaram conhecimento do feminicídio e se dirigiram a região de Glória D’Oeste, próximo a 4 Marcos) no entroncamento ali que liga a Araputanga, Glória D’Oeste e São José dos 4 Marcos, no entroncamento, quando visualizamos ai o Sr. Egnaldo, ele estava na motocicleta Honda Biz, já tínhamos posse das informações de veículo e vestimentas dele, foi dada voz de abordagem, realizamos a abordagem e foi localizado no baú da moto algumas munições de grosso calibre, uma faca e o suspeito foi conduzido...
Promotora:
Quando vocês visualizaram o acusado e deram voz de parada, ele atendeu a ordem?
Testemunha Policial:
Não Sra., ele ignorou o sinal de abordagem ai em um primeiro momento, andou mais alguns metros a frente ai e foi possível fazer a abordagem dele, no primeiro momento ele não obedeceu as ordens emanadas de abordagem
Promotora:
Foram acionados os sinais sonoros da guarnição?
Testemunha Policial:
Sim Sra., até mesmo porque já estava a noite né, estava entardecendo já, foi dado sinais sonoros e luminosos e a voz de abordagem pra ele, ele olhou pra trás, visualizou a viatura policial, com todos os dispositivos e tentou empreender fuga por alguns metros ai [...]”
(trecho extraído das contrarrazões recursais do Ministério Púbico).

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo que não há espeço para prover a tese absolutória.

Além do mais, conquanto tenha sido apreendida apenas
três munições
de uso restrito [munição de fuzil calibre 762], desacompanhada de arma de fogo, a apreensão das munições se deu em razão do cometimento do delito de homicídio qualificado [feminicídio] supostamente praticado pelo acusado contra sua ex-mulher, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estar demonstrada a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado. Confira-se.

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta. II - O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. III - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, deflagrados em investigação da prática do crime de homicídio, pelo qual foi pronunciado posteriormente, além de contar com sentença penal condenatória por crime de receptação. IV - Recurso conhecido e desprovido”
(TJ-DF 07035585420208070005 1435182, Relator:

Nilsoni De Freitas Custodio, Data de Julgamento: 30.6.2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13.7.2022).

No que tange ao delito de desobediência, a tese defensiva de que não existem elementos suficientes para que a autoria seja imputada ao acusado não prospera.

Ficou evidenciado, indiscutivelmente, que os policiais militares atuaram em contexto de policiamento ostensivo e, portanto, detinham legitimidade para determinar a ordem de parada, razão pela qual a conduta do réu é suficiente para caracterizar o dolo inerente ao tipo penal infringido.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência
, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2.
O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico
. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese:
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9.3.2022).

Com tais considerações, mantenho na íntegra a sentença objurgada em todos os seus termos. Contudo, faço uma pequena correção,
de ofício
, na parte em que o magistrado aplicou o concurso material dos crimes (Id. 197892269, pág. 290 - PDF), para fazer constar o seguinte:

“Considerando o concurso material dos crimes, a pena do acusado passa a ser: 5 anos de reclusão e 17 dias-multa [art. 16 da Lei 10.826/2003] e 26 dias de detenção e 17 dias-multa [art. 330 do Código Penal]”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de conhecer do recurso e
negar provimento ao apelo defensivo.
Porém,
de ofício
, faço uma pequena correção na sentença, para constar pena de 5 anos de reclusão e 17 dias-multa, em relação ao delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 e 26 dias de detenção e 17 dias-multa, em relação ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024